Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-97.2024.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001128-97.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TANANIS MONTEIRO MACHADO - CPF: 878.710.171-87 (EMBARGADO), LAIS MARIANA BARBOSA SILVEIRA - CPF: 058.380.181-19 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO), AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 44.477.648/0032-25 (EMBARGANTE), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CABO DE INTERNET SOLTO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença condenatória ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 60,00), morais (R$ 20.000,00) e estéticos (R$ 2.000,00) em favor da vítima de acidente causado por cabo de internet solto em via pública.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar analiticamente as imagens e documentos apresentados pela defesa; (ii) se houve ausência de fundamentação técnica para atribuir a titularidade do cabo à embargante; (iii) se o indeferimento da prova pericial foi devidamente motivado; e (iv) se os embargos possuem caráter protelatório.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses defensivas, consignando que a embargante não apresentou provas convincentes de que o cabo pertencia à empresa NetUltra, enquanto as provas produzidas nos autos indicavam a titularidade da embargante.

5.

A fundamentação quanto à titularidade do cabo baseou-se em: (i) depoimento da testemunha que ficou sem internet no momento do acidente e confirmou ser cliente da embargante; (ii) depoimento do preposto da embargante que confirmou ter recebido chamado técnico e que houve problemas na rede no local do acidente; e (iii) conjunto probatório documental e fotográfico, atendendo plenamente às exigências do art. 489, §1º, do CPC.

6.

O indeferimento da prova pericial foi devidamente fundamentado, considerando que as provas documentais e testemunhais produzidas eram suficientes para o deslinde da causa e que a perícia seria de difícil realização após o reparo dos cabos, em consonância com o princípio da livre apreciação da prova (arts. 370 e 371 do CPC).

7.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e documentos apresentados pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões essenciais e decidir a controvérsia de forma fundamentada, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

8.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, exige a demonstração inequívoca do caráter manifestamente protelatório dos embargos, o que não se verifica quando há propósito de prequestionamento e fundamentação jurídica, ainda que não acolhida.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente a conclusão com base no conjunto probatório produzido.

3.

O indeferimento de prova pericial por entendê-la desnecessária diante da suficiência das provas documentais e testemunhais está em consonância com o princípio da livre apreciação da prova e não configura cerceamento de defesa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AMIGO MT PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante para manter a sentença que a condenou ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 60,00), morais (R$ 20.000,00) e estéticos (R$ 2.000,00) em favor da parte autora
TANANIS MONTEIRO MACHADO
.

A embargante alega a existência de omissão,

contradição e obscuridade no acórdão embargado, sustentando, em síntese: que o acórdão não enfrentou analiticamente as imagens e documentos por ela apresentados que apontariam o cabo causador do acidente como pertencente à empresa NetUltra.

Salienta que não houve fundamentação técnica adequada para atribuir a titularidade do cabo à embargante.

Aduz que o indeferimento da prova pericial não foi devidamente motivado.

Assevera que houve violação aos artigos 371, 373, I e §1º, 489, §1º, I, II e IV, e 1.013, §1º, todos do CPC, bem como o depoimento da testemunha e do preposto não seriam suficientes para comprovar a titularidade do cabo.

Prequestiona dispositivos legais mencionados para fins de interposição de Recurso Especial.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Nas contrarrazões, a embargada requer a aplicação de multa por litigância de má-fé e o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise do acórdão embargado, constata-se que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A embargante alega que o acórdão não teria enfrentado as imagens e documentos que apresentou, supostamente demonstrando que o cabo pertenceria à empresa NetUltra.

O acórdão enfrentou expressamente tal questão ao consignar:

"Com efeito, a apelante tenta atribuir a responsabilidade à empresa NetUltra, mas não apresenta provas convincentes de que o cabo pertencia a esta empresa. Todavia, as provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento da testemunha e do preposto da própria apelante, indicam que o cabo era de propriedade da apelante."

"Destarte, a tentativa de a apelante apresentar fotografias de um poste diferente do local do acidente, como apontado pela apelada, fragiliza ainda mais sua tese defensiva."

Verifica-se, portanto, que o acórdão analisou e refutou a tese defensiva da embargante, concluindo, com base no conjunto probatório, pela titularidade do cabo.

A embargante sustenta que não houve fundamentação técnica adequada para atribuir-lhe a titularidade do cabo.

Sem razão.

O acórdão fundamentou detalhadamente a conclusão pela titularidade do cabo.

Salienta-se que a embargante insiste na necessidade de prova pericial para identificação da titularidade do cabo.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão ao consignar que:

"O juiz é o destinatário das provas e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção, conforme dispõe o art. 370 do CPC. No caso em tela, o magistrado entendeu que as provas documentais e testemunhais produzidas eram suficientes para o deslinde da causa, não havendo necessidade de prova pericial."

"Logo, a perícia requerida seria de difícil realização, considerando que o acidente ocorreu em dezembro/2023 e os cabos já foram reparados, não sendo possível verificar in loco a situação no momento do acidente."

Observa-se que a decisão está devidamente fundamentada e em consonância com o princípio da livre apreciação da prova pelo juiz (art. 371 do CPC).

Ademais, o conjunto probatório produzido foi suficiente para formar o convencimento do julgador, não se justificando a realização de perícia que, além de desnecessária, seria de difícil execução prática.

A embargante alega que a autora não teria se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (titularidade do cabo) e que não houve redistribuição dinâmica do ônus probatório.

Todavia, a autora produziu prova testemunhal e documental robusta, demonstrando o acidente, as lesões sofridas e, por meio do depoimento da testemunha e do próprio preposto da ré, a titularidade do cabo.

Ademais, a embargante, por sua vez, não logrou êxito em comprovar sua tese de que o cabo pertenceria a terceiro (NetUltra), limitando-se a apresentar alegações genéricas e fotografias que, segundo consignado no acórdão, sequer se referiam ao local exato do acidente. Portanto, não há qualquer violação ao art. 373 do CPC.

Por fim, embora os embargos tenham sido rejeitados, não se vislumbra neles caráter manifestamente protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, considerando que a parte embargante buscou, ainda que sem razão, o esclarecimento de ponto que entendia omisso no julgado.

Quanto ao pedido de prequestionamento, observa-se que o acórdão embargado enfrentou todas as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, aplicando adequadamente os dispositivos legais pertinentes.

O prequestionamento não exige menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida, o que ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026